Tribunal: TJMT
Processo: 1018765-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018765-87.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Pugna o Recorrente pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso; todavia, não juntou documentação suficiente a comprovar efetivamente a necessidade da benesse.
Posto isso, intime-se o Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos cópias da CTPS, declarações de IRPF dos anos/exercícios de 2019, 2020 e 2021, bem como cópias dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, nos moldes do artigo 99, § 2.o, Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento do pedido.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora